Tribunal: TJDFT
Processo: 0729850-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento Processo n. 0729850-23.2022.8.07.0000 Embargante(s) Brasal Incorporações e Construções de Imóveis Ltda. Embargado(s) SL Serviços Profissionais Ltda. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, oportunidade à parte recorrida para manifestação sobre os embargos de declaração no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 28 de abril de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora